Tribunal: TJMT
Processo: 0014253-71.2018.8.11.0004
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014253-71.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAM FELIZARDO DA SILVA - CPF: 029.582.351-81 (APELANTE), THAUANE DA SILVA FERNANDES - CPF: 038.859.882-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 183.219.408-62 (VÍTIMA), MARCIA ANDREIA SOUSA E SILVA - CPF: 018.249.311-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito
penal e
processual
penal.
Apelação criminal
.
Furto qualificado
. Prescrição da pretensão punitiva. Inexistência.
Materialidade
e
autoria comprovadas
.
Manutenção
das
qualificadoras
.
Dosimetria
.
Gratuidade
da Justiça.
Impossibilidade
.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas
pelos acusados
contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP), fixando-lhes penas, respectivamente, de 2 anos e 6 meses e de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à ré;

(
ii
) saber se a absolvição dos apelantes é cabível por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP;

(
iii
) saber se as qualificadoras do art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP devem ser afastadas por ausência de laudo pericial e de comprovação do liame subjetivo entre os agentes;

(
iv
) saber se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais;

(v) saber se é possível conceder a gratuidade da justiça para isentar os apelantes das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A tese de prescrição da pretensão punitiva foi corretamente afastada, pois a data correta do fato é 04/10/2018, e não 04/05/2018, como erroneamente constou na denúncia, sendo aplicável o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP), sem redução do art. 115, pois a ré era maior de 21 anos na data do fato.

4.
A materialidade e a autoria delitivas foram amplamente comprovadas por provas documentais, testemunhais e pela prisão em flagrante dos recorrentes com os objetos furtados, circunstância que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 156 do CPP.

5.
As qualificadoras do art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP, foram comprovadas por testemunhos idôneos e coerentes, sendo dispensável laudo pericial. A coautoria ficou evidenciada pela divisão de tarefas e pelo retorno conjunto dos agentes ao local onde ocultaram a res furtiva.

6.
Não há bis in idem na dosimetria. Utilizou-se a qualificadora da escalada para tipificar o crime, e as demais (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) foram corretamente valoradas como circunstâncias judiciais negativas.

7.
O pedido de gratuidade da justiça não pode ser conhecido nesta fase, sendo matéria afeta ao juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

9.
Tese de julgamento:

“1. O erro material na data do crime constante na denúncia pode ser corrigido de ofício em sede recursal, quando comprovado nos autos e ausente prejuízo à defesa.

2. Os depoimentos das vítimas e da testemunha são validos para comprovar o crime quando firme e coerente em todas as fases processua
l
.

3.
É válida a incidência das qualificadoras do art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP, desde que comprovadas por outros meios de prova
, independe de
perícia.

4.
Havendo mais de uma qualificadora, é admissível utilizar uma para tipificação e as demais para exasperação da pena-base, sem configuração de bis in idem.

5.
A apreciação do pedido de gratuidade da justiça deve ser feita pelo juízo da execução penal, conforme a situação econômica atual do condenado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 109, IV, 115 e 155, § 4º, I, II e IV; CPP,
arts
. 156, 158, 386, V e VII, e 804.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - APR: 10775170022740001
, Rel.
Rubens Gabriel Soares,
j.
16
.
03
.
2021
;
TJ-RS - Apelação: 00000000070084019983
Rela.
Cristina Pereira Gonzales,
j.
11
.
08
.
2020
.
STJ,
AgRg
no REsp nº 2.089.666/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.12.2023; TJMT,
N.U 1002060-48.2021.8.11.0021, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Thauane

d
a Silva Fernandes
e
William Felizardo
d
a Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/MT nos autos da Ação Penal n.
0014253-71.2018.8.11.0004
,
que os condenou,
pela prática do crime de
furto
qualificado

(art.
155,
§ 4°,
I
, II
e
IV
, do Código Penal)
,
a pena
q
ue
segue. A pena de
Thauane
totalizou
2 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
e 10 dias-multa

à razão de 1/3 (um terço) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, e de William em
3 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
e 10 dias-multa
, à razão de 1/3 (um
terço
) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Thauane
da Silva Fernandes

e
William Felizardo da Silva
,
nas razões recursais
v
ista
no
ID

290214948
e
290214954

postula
m pedidos idênticos
,
consistentes em:
(
i
) a
bsolvição com fundamento no art. 386,
incs
. V e VII, do CPP, ante a insuficiência de provas para a condenação, em observância ao princípio do in dubio pro reo;
(
ii
) a
fastamento das qualificadoras do art. 155, § 4º,
incs
. I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de pessoas), do CP, pela ausência de perícia técnica (art. 158, CPP) e de demonstração do liame subjetivo entre os agentes;
(
iii
) d
esconsideração das circunstâncias judiciais negativas nos vetores “culpabilidade” e “consequências do crime”, por configurarem bis in idem em relação ao tipo penal do furto qualificado;
(
iv
)
c
oncessão da gratuidade da justiça, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 5º, inc. XXXV, da CF/1988.
Por fim
, a
defesa
salienta que ficam “
prequestionadas
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente os artigos 93, inciso IX, da
Lei Maior; artigos 59, caput, artigo 155, § 4°, incisos I, II e IV, do Código Penal, ambos do Código Penal, artigos 155, caput, 158 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP.
”

O Ministério Público
, nas contrarrazões que se encontram no
s

ID
s

290214950
e
290214958
, requer o desprovimento do
s
recurso
s
defensivo
.

E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê no ID
299407371
,
manifestou “
preliminarmente, pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente extinção da punibilidade de
Thauane
da Silva Fernandes e pelo desprovimento do recurso de William Felizardo da Silva
.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva

A Procuradoria-Geral da Justiça pleiteia que seja declarada
,
de ofício
,
extinta a punibilidade d
a
apelante
Thauane
da Silva Fernandes
, e
m
razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com relação ao crime
de furto qualificado. (ID
299407371
– p. 2/3)

O pleito
não
merece acolhimento
.

Isso porque, embora a Procuradoria tenha afirmado que
“
o fato ocorreu em 04/05/2018
e a denúncia foi recebida em 30/04/2019 (id. 290214394 – Pág. 98). A sentença proferida em 13/09/2024 (id. 290214935), fixando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando a pena aplicada a
Thauane
da Silva Fernandes, o prazo prescricional seria o previsto no inciso IV, do art. 109, do Código Penal: 08 (oito) anos. Todavia, a acusada nasceu em
30/07/1997, de forma que à época do fato (04/05/2018), era menor de 21 (vinte e um) anos, o que, nos termos do art. 115 do Código Penal, enseja a redução do prazo prescricional.
”
,
da análise dos autos
,
observa-se que o crime em discussão aconteceu em 04 de outubro de 2018.

De fato, no presente caso
verifica-se erro material na denúncia

vista no ID
290214394
– p. 1/3 ao narrar que “
no dia 04 de maio de 2.018, por volta das 18h0Omin, no interior da residência localizada na Rua das Esmeraldas, n°2.333
”.
Contudo, os demais documentos do processo evidenciam que a data correta é 04 de outubro de 2018, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (ID 290214394 – p. 5), do termo de depoimento do policial Giuliano Guilherme (ID 290214394 – p. 6), do recibo de entrega de preso (ID 290214394 – p. 8), entre outros elementos.

Portanto, considerando que a recorrente
Thauane
foi condenada pelo crime de furto qualificado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Ressalte-se que, tendo a recorrente nascido em 30/07/1997 e já contado 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do delito (04/10/2018), não incide, no caso, a regra do art. 115 do C
ódigo
P
enal
.

Ademais, como é sabido “
O apontamento equivocado na denúncia, da data dos fatos, constitui mero erro material, que não inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, quando o inquérito e a instrução criminal tiverem se baseado no dia correto do crime.
”
(TJ-MG - APR: 10775170022740001 Coração de Jesus, Relator.: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:14/04/2021)

Nesse contexto, admite-se a correção, de ofício e em sede recursal, da data do fato indicada na peça acusatória, quando caracterizado erro material que
não afeta a apuração da infração nem acarreta prejuízo à defesa, tal como se verifica no caso em exame.

Confirmando o entendimento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu no sentido de que
“
[...]
Possível
a correção, de ofício e em sede recursal, da data do fato na peça acusatória, visto que se trata de mero erro material, que em nada prejudicou a apuração dos fatos e a defesa do acusado, e que sequer foi percebido pelas partes.

[...]”

(TJ-RS - Apelação: 00000000070084019983 OUTRA, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 11/08/2020, Quinta Câmara Criminal
,
Data de Publicação:03/12/2020)

Posto isso,
não

acolho a prejudicial
.

MÉRITO

A denúncia, vista no ID
290214394
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 04 de maio de 2.018
, por volta das 18h0Omin, no interior da residência localizada na Rua das Esmeraldas, n°2.333, os denunciados, agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante arrombamento da janela daquela residência, após terem escalado o muro daquela casa, os seguintes objetos: 01 (uma) Caixa de Som, contendo 04 (quatro) triaxial e 02 (duas) cornetas; 01 (um) Botijão de Gás, cor azul e 01 (um) Televisor marca LG de 32 polegadas, cor preta, avaliado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), avaliados conjuntamente em R$ 1.750,00 (
um mil,

setecentos e

cinquenta reais), conforme auto de avaliação de fls. 11-IP, pertencentes às vítimas Márcia Andréia Sousa e Silva e Valdivino Ferreira da Silva.

Os objetos foram apreendidos e restituídos a quem de direito, conforme auto de entrega
ás
fls. 13-IP.

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado, denota-se que, no dia do fato, os denunciados previamente ajustados a subtraírem objetos de alguma residência pularam o muro que dava acesso ao quintal da residência dos ofendidos, sendo que, para adentrarem ao local arrombaram a janela de uns
dos quartos, mediante o uso de força, retirando os objetos acima descritos do interior daquela casa, deixando-os escondidos em um matagal localizado nas proximidades do local do fato com intuito de pegá-los posteriormente.

Ocorre que, quando o ofendido Valdivino chegou em casa, percebendo que havia tido sua residência subtraída, após olhar nas redondezas de sua casa, acabou localizando os objetos subtraídos no local onde os denunciados haviam deixado, ao que, com a ajuda de alguns vizinhos ficou de campana naquele local, sendo que por volta das oito horas daquele mesmo dia, quando os denunciados voltaram para pegar a res furtiva em um veículo GOL de cor preta, foram detidos por eles até a chegada da polícia militar, enquanto o condutor daquele carro partiu em fuga do local.

A indiciada
Thauane
, ao ser interrogada perante a autoridade policial, utilizou-se da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (fls. 23/24-IP).

O indiciado William (se apresentou
como Alam
), ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou a autoria do delito (fls. 25/26-IP). Convém destacar que indiciado WILLIAN possui condenação definitiva na comarca de Nova Xavantina, sendo, portanto, reincidente (PEP 65021).

Constata-se, ainda, já ter sido lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência em face do indiciado WILLIAM pelo delito de falsa identidade, haja vista que
o mesmo
se apresentou com o nome de Alam Fernando da Silva perante a autoridade policial, fls. 28 e 31-IP.

[...]

A
d
efesa de William
e
Th
a
uane

requer a absolvição,
sob o argumento da ausência de provas que comprovem que
eles

tenha
m

cometido o crime de furto qualificado
.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade do
crime de furto qualificado
narrado na denúncia foi comprovada
por meio
dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
290214394

– p.
5
);
termo de
exibição e
apreensão (ID
290214394

– p.
9
);
auto de avaliação
(ID
290214394

– p.
18
);
termo de reconhecimento de objeto (ID
290214394
– p. 19);
termo de entrega (ID
290214394

– p.
20
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

E, no que concerne à autoria delitiva, – não obstante o
s
apelante
s
tenha
m
postulado absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo –
não pairam dúvidas em relação
a
participação
deles
no crime de furto
qualificado
narrado
na exordial acusatória
.

De fato,
a
análise do conjunto probatório revela que
o
apelante

Willia
m
, em coautoria com

Thauane
, invadiu a residência das vítimas Márcia e Valdivino, mediante escalada do muro e arrombamento de uma das janelas, subtraindo diversos bens do interior do imóvel.

Os objetos furtados foram ocultados em um lote baldio situado nas proximidades da residência, local posteriormente identificado pelas próprias vítimas, que ali permaneceram aguardando o possível retorno dos autores.

Durante a noite,
Thauane
e Willian efetivamente retornaram ao lote e se dirigiram diretamente ao ponto onde haviam escondido os bens subtraídos, sendo surpreendidos pelas vítimas e vizinhos, que os detiveram e acionaram a Polícia Militar. Ambos foram presos em flagrante delito no local
.

Confirmando que
apelante Willian, em coautoria com
Thauane
cometeram o crime em discussão, a vítima
Márcia Andreia Sousa e Silv
a, ao ser ouvida na fase extrajudicial, narrou que:

[...]
na data do dia 04/10/2018, estava em serviço quando por volta das 18:20h, recebeu uma ligação de seu esposo VALDIVINO FERREIRA DA SILVA, informando que
a residência havia sido arrombada, onde removeram a grade e persiana da janela e furtaram alguns objetos da residência
; QUE sua residência é murada e o portão da frente tem grade, então os suspeitos tiveram que pular o muro para terem acesso as dependências da residência ; QUE a
principio
deram falta do botijão de gás, televisão e a caixa de som;
QUE VALDIVINO juntamente com os vizinhos efetuaram uma busca nos arredores, onde encontram em um matagal, aos fundos da
residência na quadra da frente, os objetos furtados escondidos; QUE pegaram os objetos e levaram para a residência da declarante; QUE VALDIVINO e os outros vizinhos ficaram esperando para ver se alguém iria retornar para busca os objetos matagal
; QUE não presenciou a detenção dos suspeitos e diz que "somente os homens que ficaram

aguardando no matagal"; QUE o valor aproximados dos objetos seriam: botijão de gás no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), TV LG 32" cor preta no valor de R$ 1.400,00 (
hum
mil e quatrocentos reais) e o valor da caixa de som com 02 (dois)
traxiais
e 02 (duas) cometas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
[...]

(ID
290214394
, p. 15)

Em juízo
,
Márcia Andreia Sousa e Silva,
confirmou que os apelantes foram presos em flagrante quando retornaram para buscar os objetos
, inclusive
destacou que teve
o rompimento da janela
, conforme se infere de trecho do seu depoimento abaixo reproduzido
:

[...] Márcia:
Eu
tava
trabalhando e aí meu ex-marido, né, que tinha separado, chegou em casa,
a casa tinha sido arrombada, o pessoal roubaram minhas coisas, esconderam no mato, mas aí ele me ligou umas 6h:30min da tarde, mais ou menos. A gente até encontramos bastante coisa,
tava
escondido dentro do mato. Aí a gente chegou,
tava
tudo bagunçado, tudo quebrado, já a janela arrancada e
“os ladrão”
voltaram
pra
buscar as coisas à noite no mato
. Aí eles chamaram a polícia e a polícia levou eles. Juiz: Então eles conseguiram identificar quem tinha cometido o crime, então?

Márcia: Conseguiu,
aham
. Eles foram até preso, não sei se eles ficaram.

Juiz: Entendi. E foi recuperado quase tudo, apenas um pouco? Que que você recuperou?

Márcia Andreia: A televisão, o gás,
tava
tudo no mato, o botijão, tinha roupa, tinha bastante coisa. Se eles levaram mais algumas coisas, a gente não lembra, mas a gente recuperamos
tudo
.
[...]

(ID
290214929
– mídia)

De igual modo, em ambas as fases processuais, a vítima Valdivino Ferreira da Silva confirmou a autoria delitiva atribuída aos apelantes, relatando os fatos com precisão, ao detalhar os bens subtraídos, o arrombamento da janela e a necessidade de os acusados transporem o muro de considerável altura para ingressarem na residência
, conforme se extrai das narrativas abaixo reproduzidas:

[...]
na data do dia 04/10/2018, por volta das 17:00h, após retornar de seu serviço e
ao chegar em sua residência, reparou que o botijão de gás não estava mais na cozinha; QUE a princípio, acreditou que sua esposa MARCIA havia emprestado o botijão; QUE verificou que a janela de seu quarto estava arrombada e no interior do quarto, vários pertences revirados; QUE verificou que a televisão da sala também havia sido subtraída
; QUE ligou para sua esposa avisando sobre o furto e ela recomendou para ver nas redondezas se não poderia estar escondido, já que tem matagal nos lotes ao lado e de dia seria mais difícil do suspeito levar os objetos;
QUE solicitou o
auxilio
de seus vizinhos na busca, sendo que o declarante encontrou no matagal aos fundos de sua residência, os objetos subtraídos, sendo: televisão LG 32", botijão de gás e caixa de som; QUE levou os objetos para sua residência; QUE o declarante juntamente com outros vizinhos, JOAQUIM, LEANDRO e JACKSON, se esconderam nas proximidades em uma residência em construção; QUE por volta das 20:00h, verificou que um veículo gol de cor preta com 03 (três) ocupantes em seu interior, e esse veículo gol parou nas proximidades do matagal e desceram duas pessoas, sendo uma mulher e um rapaz, nos quais ambos já foram direto no local onde estariam os objetos escondidos no matagal;
QUE o declarante e seus vizinhos
conseguiram deter os dois suspeitos, sendo que foi necessário o uso da força
, já que os suspeitos queriam fugir do local; QUE o suspeito que ficou no veículo foragiu do local; QUE ligaram para a Policia Militar; QUE os Policiais Militares conseguiram deter o suspeito que foragiu, já que os outros dois detidos informaram onde ele estaria
[...]

(ID
290214394
– p. 21/22)

[...]
Juiz: Pois bem, vamos ouvir a vítima aqui presente, senhor Valdivino. Valdivino, novamente, boa tarde. A gente vai ouvir o senhor sobre uma situação que aconteceu em 2018, 4 de maio, quando teria ocorrido um furto na casa do senhor e teriam levado coisas do senhor
e também
da senhora Márcia Andreia. Que que o senhor lembra dessa situação? Como é que as coisas aconteceram, por gentileza?

Valdivino Ferreira: Uai, o negócio é o seguinte, eu viajo, né? Eu sou da Barra, mas não
tô
na Barra. Eu
tô
bem
pra
frente Confresa. E aí minha esposa também, a ex-esposa, né, trabalha
va
também. E eu cheguei
a
boquinha da noite em casa de
viagem
,

cheguei
, entrei
pra
dentro e os trem tudo bagunçado, eu fui
na
janela tudo arrombado. Aí eu segui
aonde

tava
um perfume caído, aí
eles pulou
o muro, eu segui e tinha mato no fundo do quintal. E eles esconderam
os trem
ali
. Aí escondeu os objetos,
ali .

Eu falei: “Não, beleza,
eles vai
voltar para pegar”. Aí eu comuniquei com os vizinhos,
‘os vizinhos falou’
: “Não, vamos pegar
eles ,

eles vai
vir bus -
car
os trens né”? Televisão, essas “
coiseira
” tudo
“
amortado
” dentro do mato. Quando foi 8

horas apareceu e nós cobriu o cacete.
Aí
nós ligou

pra
polícia, a polícia veio e pegou ele. Só isso.
"

Juiz: Entendi. Recuperou quase tudo ou não?

Valdivino Ferreira: Recuperemos tudo. Juiz: Entendi. Não tenho mais perguntas, Doutora Clarissa. Promotora de Justiça: É, como foi que eles conseguiram entrar na sua residência?

Valdivino Ferreira: Eles entraram pela janela, arrebentou a janela tudo, deu maior trabalho
pra
mim por outra janela. A casa era da caixa, sabe?

Promotora de Justiça: E como que eles entraram no terreno, conseguiram acessar a janela?

Valdivino Ferreira: Pulou pelo muro.

Promotora de Justiça: O muro era alto? Como que era?

Valdivino: Ah, ela era, acho que era 1,5 m (um metro e meio) de altura por aí. Eu nem lembro mais. Tem uns 3 anos, né? Eu nem moro lá mais, lá na casa." Promotora de Justiça:
Tá
, ok. Sem mais. Obrigada.
[...]

Destacamos (ID
290214929
– mídia)

A testemunha Joaquim Ferreira Peres, em ambas as fases processuais, corroborou a versão apresentada pelas vítimas, confirmando que os bens subtraídos foram encontrados em um matagal e que os apelantes retornaram ao local com o intuito de reavê-los
, conforme se extrai das narrativas a seguir reproduzidas:

[...]
é vizinho das vítimas VALDIVINO e MARCIA; QUE VALDIVINO lhe procurou na parte da tarde, por volta das 18:00h, informa que a residência dele havia sido furtada, dando falta do botijão de gás, Televisão, além do quarto do casal estava todo revirado; QUE VALDIVINO e alguns outros vizinhos, LENDRO e JACKSON, encontram no meio do matagal, aos fundos da residência de VALDIVINO, os objetos furtados;
QUE VALDIVINO recolheu os objetos e
resolveram aguardar para ver se os suspeitos retornariam para buscar os produtos no matagal; QUE os quatro, o depoente, VALDIVINO, LEANDRO e JACKSON, ficaram observando na frente do matagal, escondido em uma construção; QUE por volta das 21:00h, visualizaram quando um veículo gol preto passou na frente do matagal e parou uns 80 (oitenta metros) a frente e dois suspeitos desceram, sendo uma mulher e um homem
, no qual foram diretamente para o local onde estaria escondido os objetos; QUE o depoente e os outros resolvera ir para cima dos dois suspeitos, sendo que foi necessário o uso da força, principalmente no homem no qual reagiu e tentou correr; QUE o depoente acredita que no veículo seriam em torno de 04 (quatro)
[...]

(ID
290214394, p. 12/13)

[...]
Juiz: Pois bem, vamos ouvir a testemunha aqui presente, senhor Joaquim Ferreira Peres novamente, boa tarde. Vou compromissá-lo. Passo a palavra à promotora. Dra. Clarissa, Promotora de Justiça: Boa tarde. É, senhor Joaquim, parece que o senhor, é, testemunhou o momento em que o senhor Valdivino recuperou alguns objetos, é, da casa dele que haviam sido furtados no ano de 2018. Não sei se o senhor se recorda disso.

Joaquim Ferreira: Sim, recordo sim. Foi em Barra do Garç
a
quando eu morava aí.

Promotora de Justiça: Como é que foi?

Joaquim Ferreira: Uai, essa já era a terceira vez. Ele conseguiu recuperar um bujão de gás, uma televisão, um bocado de coisa de som.
Os “trem”
do caminhão dele. Fora o prejuízo que
eles deu
que quebrou a porta, a janela.

Promotora de Justiça:
Aham
. O senhor viu a janela? Como eles fizeram para entrar na casa?

Joaquim Ferreira: Eles arrombaram a janela. Eles entraram pela janela e aí
pra
sair eles quebraram a porta.

Promotora de Justiça:
Tá
. E como que eles fizeram
pra
chegar até a janela?

Joaquim Ferreira: Pularam o muro.

Promotora de Justiça: Hum. O muro era alto, o senhor sabe?

Joaquim Ferreira: O muro lá das casas, o padrão lá, é 1,80 m (um metro e oitenta).

Promotora de Justiça:
Uhum
, e, é, aí parece que como que ele conseguiu recuperar, como que foi a história?

Joaquim Ferreira: Uai, ele achou, ele viu os rastos dele na beira do muro do, do, do amassa do
do
capim, aí ele seguiu o amassado do capim, ele achou lá no outro lote
pro
lado de cima da rua da casa dele, no meio do capim lá escondido, o bujão de gás, televisão, um monte de coisa, né?

Promotora de Justiça: E aí, é, como é que foi?

Joaquim Ferreira: E aí ele ficou lá esperando ele lá e aí os “ladrão” veio buscar, era dez horas da noite, parece.

Promotora de Justiça: Mas como que ele percebeu o, a chegada dos,
é, acusados
?

Joaquim Ferreira: Ah, ele
aguardou eles
, ficou olhando na rua, aí viu a hora que
eles entrou
no mato
pra
pegar as coisas
.

Promotora de Justiça: O senhor
tava
junto com ele?

Joaquim Ferreira: Eu
tava
em casa, aí eu pelo barulho lá e eu corri lá, né, para ver que era no fundo, né?

Promotora de Justiça:
Ah, sim. E aí, o que que o senhor viu?

Joaquim Ferreira: Uai, eu vi o
tava
escuro, né? A rua escura lá
pro
lado de trás lá. Era um era um, era um rapaz bem forte e uma mulher.

Promotora de Justiça: Eles estavam pegando as coisas? Joaquim Ferreira:
Tava
pegando as coisas.

Promotora de Justiça: E
no momento em que
o seu Valdivino, é, falou com eles, o que que eles fizeram?

Joaquim Ferreira: Ah, que ele
viu ele
que ele entrou no mato, que ele deu um grito com eles, ele saiu doido correndo, mas ele correu atrás,
hahahha
! Aí a mulher dele já tinha chamado a polícia, logo a polícia chegou também,
hahahaha
! Promotora de Justiça:
Uhum
. É, e o senhor se recorda se eles falaram alguma coisa no momento que foram presos?

Joaquim Ferreira:
Ah, agora não vou recordar não...
[...]

Destacamos
(ID
290214929
– mídia)

A
apelante

Thauane
da Silva Fernandes
, na delegacia,
optou por fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio
(ID
290214394
, p. 32/34)
.
E, n
a fase judicial, foi intimada, mas deixou de comparecer a solenidade, de forma que foi decretada sua revelia
(ID
290214928
– p. 2)
.

O
apelante William, n
a fase policial, apresentou-se com identidade falsa, utilizando o nome de “Alam Fernando da Silva”, e negou a prática do furto que lhe foi imputado. Alegou que teria adquirido parte dos objetos — especificamente uma televisão e um botijão de gás — de um indivíduo desconhecido, identificado apenas como
“
Daniel”, o qual estaria se desfazendo dos bens em razão de uma suposta separação conjugal. Segundo sua versão, teria
pago
a quantia de R$ 100,00, comprometendo-se a entregar o restante, no valor de R$ 150,00, quando tivesse posse integral dos objetos. Relatou ainda que tais bens estavam escondidos em um lote baldio, local que o referido Daniel lhe teria mostrado, motivo pelo qual pediu ajuda a
Thauane
e a um homem chamado Francisco, proprietário de um veículo, para buscá-los. Narrou que, ao se dirigirem ao referido local, foram surpreendidos por moradores e vizinhos, ocasião em que foi agredido com um facão e detido até a chegada da Polícia Militar. Por fim, enfatizou nunca ter participado do arrombamento da residência, sustentando apenas a versão de que teria adquirido os bens de terceiro.
(ID
290214394
, p. 36/37)

Em juízo, William Felizardo reiterou a versão de que teria adquirido os bens de um indivíduo identificado como “Daniel”, acrescentando que o conheceu casualmente em frente à residência de sua prima. Relatou que Daniel o
levou de motocicleta até o local onde os objetos estavam escondidos e afirmou ter
pago
R$ 100,00 como entrada, comprometendo-se a quitar o restante do valor após a retirada dos bens. Reafirmou que solicitou o auxílio de
Thauane
e de seu suposto namorado, Francisco, para buscar os objetos utilizando um veículo Gol preto. Narrou que, ao chegar ao lote baldio, desceu do carro juntamente com
Thauane
, momento em que ambos foram surpreendidos por quatro pessoas, entre elas o proprietário da residência, sendo acusados de furto. Reconheceu ter achado “estranho” o valor baixo e as circunstâncias da negociação, mas afirmou ter acreditado na justificativa apresentada por Daniel. Por fim, admitiu não ter fornecido à polícia qualquer contato do referido indivíduo, limitando-se a mencionar a marca e a condição precária da motocicleta que ele utilizava.

(ID
290214929
– mídia)

Ocorre que,
a versão apresentada pelo
William
sobre a suposta aquisição dos objetos mostra-se pouco plausível, pois envolve preço ínfimo, entrega em um matagal e a completa ausência de contato ou identificação do alegado vendedor. Soma-se a isso a divergência quanto à forma como ocorreu a abordagem — ora relatando agressão física com facão, ora descrevendo apenas a detenção pelos moradores —, bem como a absoluta falta de comprovação da existência de “Daniel”. Tais inconsistências fragilizam sua versão defensiva e, ao contrário, reforçam a coerência dos relatos prestados pelas vítimas e testemunhas.

Além disso, embora o policial militar
Giuliano Guilherme Martins Couto
não tenha recordado dos fatos em juízo, na fase judicial ele apresentou uma versão que confirma a narrativa das vítimas e das demais testemunhas. (ID
290214394
, p. 6/7)

Logo,
a
s provas colhidas nos autos demonstram de forma firme e coerente a autoria delitiva atribuída aos apelantes. As vítimas, Márcia e Valdivino, bem como as testemunhas ouvidas, confirmaram que os acusados participaram diretamente do furto ocorrido na residência, narrando que os agentes precisaram
transpor o muro e arrombar uma das janelas para subtrair os bens. Ressalta-se que ambos foram presos em flagrante quando retornaram ao local onde haviam escondido os objetos furtados, circunstância que reforça a materialidade e autoria do crime.

Nesse contexto, a versão apresentada por William Felizardo, de que teria adquirido os bens de um terceiro desconhecido, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade penal dos apelantes.

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto
qualificado
por parte do
s
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar
em
absolvição, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou. Daí por que o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória
.

Noutro turno, a defesa dos apelantes requer o
a
fastamento das qualificadoras do art. 155, § 4º,
incs
. I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de pessoas), do CP, pela ausência de perícia técnica (art. 158, CPP) e de demonstração do liame subjetivo entre os agentes
.

Os pleitos não merecem acolhimento.

Isso porque, é entendimento do Superior Tribunal Justiça que
“[...]
pode se admitir a comprovação da qualificadora da escalada ou do rompimento de obstáculo por outros meios de prova que não a perícia, desde que aptos a comprovar a circunstância de forma indene de dúvidas.
[...]
”
(
AgRg
no REsp n. 2.089.666/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

No caso em apreço, conforme já exposto, tanto as vítimas quanto a testemunha presente no local confirmaram que os autores do delito efetivamente
romperam obstáculo
, ao arrombarem a janela da residência, e
escalaram o muro
para nela ingressar. Dessa forma, não há fundamento jurídico para afastar as qualificadoras previstas no art. 155, § 4º,
incs
. I e II, do CP, cuja ocorrência restou cabalmente comprovada nos autos.

Além disso, a
alegação de ausência dos requisitos caracterizadores do concurso de pessoas — tais como o liame subjetivo, a pluralidade de condutas e a identidade de crimes — não encontra respaldo nos autos
, conforme se
extrai dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, o próprio acusado William, ainda que sem admitir a prática criminosa, reconheceu que coube a
Thauane
da Silva auxiliá-lo no deslocamento da
res furtiva
, evidenciando sua participação no delito.

Ademais, tanto as vítimas quanto a testemunha Joaquim Ferreira confirmaram, em juízo, que a acusada
Thauane
foi surpreendida em companhia de William
quando
ambos retornaram ao local onde haviam ocultado os bens subtraídos, sendo impedidos de concretizar a subtração pela intervenção da vítima Valdivino, da própria testemunha e de vizinhos, que os contiveram até a chegada da polícia. Assim, restou devidamente comprovada a unidade de desígnios e a efetiva divisão de tarefas entre os apelantes, elementos que consubstanciam a incidência da qualificadora do concurso de pessoas prevista no art. 155, § 4º, IV, do CP.

A defesa dos apelantes postula, ainda, a
d
esconsideração das circunstâncias judiciais negativas nos vetores “culpabilidade” e “consequências do crime”, por configurarem
bis in idem
em relação ao tipo penal do furto qualificado
.

Com relação à temática, a dosimetria realizada na sentença ficou assim redigida:

[...]
O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.

A circunstância da escalada será tida como qualificadora,
enquanto a circunstância do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus, sendo sua culpabilidade EXACERBADA, visto que os réus agiram de modo sorrateiro, sendo que para ingressarem no imóvel das vítimas foi necessário empregar força física para arrombar uma das janelas da casa, de lá subtraindo a res furtiva. As circunstâncias também são REPROVÁVEIS, vez que a subtração ocorreu durante o período da tarde, enquanto ausentes as vítimas da residência, tendo os réus escondido o material furtado em um lote baldio nas proximidades e ali retornando durante o período noturno para levar a res, aproveitando-se do período de baixa movimentação de pessoas nas proximidades para garantir o êxito da empreitada criminosa, pretendendo esquivarem-se da responsabilização criminal
.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ. Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da MENORIDADE RELATIVA, com relação a ré THAUANE, razão pela qual atenuo a pena desta na proporção de 1/6, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, conforme entendimento do STJ.

Fixo a pena intermediária em 3 anos e 6 meses para WILLIAN e 2 anos e 6 meses para THAUANE.

Inexiste nos autos causas de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de
considera-las
. Fixo a pena de multa em 10 dias-multa, para cada réu, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Assim, TORNO DEFINITIVA as penas de
:
a) THAUANE DA SILVA FERNANDES – 2 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa; b) WILLIAM FELIZARDO DA SILVA – 3 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa;
[...]

Observa-se o trecho da dosimetria acima transcrito que a
fixação da pena-base pelo magistrado sentenciante merece ser mantida. Isso porque, embora o rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) e o concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP) também se encontrem previstos legalmente como qualificadoras do crime de furto, a utilização da escalada já foi suficiente para tipificar a conduta como furto qualificado, elevando o patamar abstrato da sanção para o intervalo de 2 a 8 anos de reclusão
.

Nesse contexto, não há óbice a que os demais elementos, igualmente demonstrados nos autos, sejam valorados como circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, para justificar a elevação da pena-base.

A jurisprudência consolidada admite que, havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito, enquanto as demais podem servir de fundamento para a negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, desde que não haja
bis in idem
. Foi exatamente o que se verificou no caso em análise: o rompimento de obstáculo evidenciou um maior desvalor da conduta, justificando a exasperação da vetorial 'culpabilidade', enquanto o concurso de pessoas revelou a maior reprovabilidade do modus operandi, reforçando a necessidade de incremento da pena-base.

A defesa dos apelantes, postula, ainda, a
c
oncessão da gratuidade da justiça, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 5º, inc. XXXV, da CF/1988.

O pleito não merece acolhimento.

Isso porque, o pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado, pois
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]5. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, reafirma-se que eventuais discussões sobre isenção ou suspensão do pagamento de custas processuais devem ser dirimidas pelo Juízo da Execução Penal, em razão da possibilidade de alteração da situação econômica do condenado, conforme entendimento pacificado. [...]
(N.U 1002060-48.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
não acolho a prejudicial de mérito
arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
. E, no mérito,

nego provimento
ao recurso de apelação de
interposto por

Thauane
da Silva Fernandes e William Felizardo da Silva
, mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025